Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729940-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO QUEIROS CAMURCA, KATLEN SUZAN NARDES APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a petição de ID no 28979742, págs. 01/02. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator